Tribunal: TJDFT
Processo: 0711025-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0711025-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: RAICILIANO FERREIRA GUERREIRO DESPACHO Intime-se o agravante, BRB - Banco de Brasília S/A, para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o contido na petição de ID 20652448. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator